Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713223-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA GOMES DO CARMO AGRAVADO: ADELVINO ESMAEL BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁTIMA GOMES DO CARMO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032569-13.2013.8.07.0007, manejado pela Agravante em desfavor de ADELVINO ESMAEL BATISTA, revogou decisão anterior em que havia sido deferida a penhora de percentual da aposentadoria do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FATIMA GOMES DO CARMO em desfavor de ADELVINO ESMAEL BATISTA, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de fls. 197/198 PDFc, foi deferida a penhora de 30% da remuneração que o executado percebe junto ao INSS e à FUNCEF, respeitada sua margem consignável. Por meio do documento de fls. 205/208 PDFc, a FUNCEF informou que o requerido já se encontra com sua margem consignável comprometida. Por outro lado, o INSS respondeu que o réu recebe aposentadoria no montante de R$ 2.937,70. Diante disso, através da decisão de id. 44253671, foi determinada a expedição de ofício ao INSS determinando a transferência mensal para uma conta vinculada a este Juízo de 30% da aposentadoria percebida pelo executado, RESPEITADA SUA MARGEM CONSIGNÁVEL, até o limite de R$ 51.868,21. Até o momento o INSS não respondeu, no entanto. Através da petição de id. 56902690, requer a credora o bloqueio de numerário correspondente a 30% da aposentadoria recebida pelo Executado pelo INSS, diretamente na FUNCEF. Decido. A Lei n° 13.869, de 5 de setembro de 2019, assim dispõe: ‘Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal: Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa’. É de se pontuar que, nada obstante o entendimento deste Juiz, ainda não está claro se a determinação de penhora em desacordo com texto expresso de Lei, com fundamento em interpretação dada à mesma, subsume-se ao tipo penal, posto haver dúvida quanto a se tratar de determinação de cumprimento de obrigação ou exigência de informação ou de mero ato de expropriação para satisfação de crédito já constituído, cuja natureza é de direito adjetivo e não material. Somente a pacificação quanto à exata interpretação da norma autorizará a prática do ato, sob pena de incorrer o Juiz em sanções criminais, com condenação a prisão, e civis, com o dever de indenizar a parte lesada pelo ato. Diante desse novo contexto, a penhora sobre 30% do salário do executado não prospera. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;’ Portanto, os rendimentos percebidos pelo Executado são impenhoráveis, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Ante o exposto, RECONSIDERO A DECISÃO DE ID. 44253671 E INDEFIRO a penhora sobre os rendimentos percebidos pelo Executado. Oficie-se ao INSS e à FUNCEF comunicando acerca da presente decisão. Fica o Credor intimado para indicar bens dos Devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias úteis.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Argumenta a Agravante que as decisões em que foi deferida a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do Executado (INSS e FUNCEF) não foram questionadas por qualquer meio, do que resultou a preclusão de tais atos decisórios. Diz que, a despeito da preclusão, “o I. Juízo a quo sem analisar o pedido formulado, surpreendentemente RECONSIDEROU DE OFÍCIO a decisão proferida em FEVEREIRO DE 2019, indeferindo SEM PEDIDO a penhora de 30% da remuneração do Agravado/Executado, sob o fundamento de que poderia responder criminalmente, em razão da Lei de abuso de autoridade, que passou a viger em MARÇO DE 2020, ou seja, mais de 1 anos depois da decisão” (Num. 16244443 - Pág. 5). Sustenta a Agravante que a decisão agravada, além de proferida sem amparo legal, ofende a coisa julgado, cuja estabilidade é garantida pelo art. 508 do Código de Processo Civil e pelo art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Quanto ao fundamento da decisão agravada, afirma o Agravante que “a LEI PENAL NÃO RETROAGIRÁ PARA PREJUDICAR O RÉU, se esse for o entendimento, de forma que mesmo que houvesse a configuração de abuso a partir da Lei de abuso de autoridade como sugere o magistrado, ele não seria responsabilizado POIS A LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE ENTROU EM VIGÊNCIA MAIS DE UM ANO DEPOIS DA DECISÃO” (Num. 16244443 - Pág. 9). Acrescenta que o débito exequendo também é composto por honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar e, assim, autorizam a penhora de salário/aposentadoria. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que ele reside na “possibilidade de prejuízo à parte Exequente, ou até mesmo a impossibilidade de satisfação do seu crédito, uma vez que fora determinada a expedição de ofício ao INSS, para desconstituir a penhora” (Num. 16244443 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que “seja cassada/revogada a decisão agravada, com o consequente reestabelecimento da decisão que deferiu a penhora de 30% da remuneração do Executado paga pelo INSS, bem como o regular prosseguimento do feito” (Num. 16244443 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 16244446 e 16244447). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032569-13.2013.8.07.0007, revogou decisão anterior em que havia sido deferida a penhora de percentual da aposentadoria do Executado, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que ele reside na “possibilidade de prejuízo à parte Exequente, ou até mesmo a impossibilidade de satisfação do seu crédito, uma vez que fora determinada a expedição de ofício ao INSS, para desconstituir a penhora” (Num. 16244443 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o mencionado requisito legal da urgência. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador